Tribunal: TJBA
Processo: 8000156-17.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000156-17.2022.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GERALDINO SILVA DE ALMEIDA Advogado(s): ELIZONETE OLIVEIRA MOURA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. CET. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. CARÁTER GENÉRICO DA VANTAGEM. PARIDADE. BASE DE CÁLCULO VINCULADA AO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. PERCENTUAL DE 125%. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por policial militar da reserva remunerada contra sentença que não reconheceu seu direito à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET no percentual de 125%, calculada sobre o soldo correspondente ao posto de 1º Tenente PM, embora seus proventos sejam calculados com base na remuneração integral do posto imediatamente superior, com pedido de reforma da sentença para implantação da vantagem e pagamento das diferenças pretéritas, observada a prescrição quinquenal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET possui caráter genérico e natureza incorporável aos proventos dos policiais militares inativos, de modo a autorizar sua extensão com fundamento na regra de paridade; e (ii) estabelecer se, sendo os proventos do Apelante calculados com base no posto de 1º Tenente PM, a CET deve incidir no percentual de 125% previsto para esse mesmo posto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei Estadual nº 7.990/2001 insere a CET na estrutura remuneratória dos policiais militares, fixa limite máximo legal de 125% e remete ao regulamento apenas a definição dos percentuais, o que revela tratar-se de vantagem normativamente estruturada, e não de verba eventual ou episódica. 4. A interpretação conjunta dos arts. 92, III, 102, II, “a” e “b”, § 1º, “j”, 110-B e 110-D da Lei Estadual nº 7.990/2001 demonstra que os proventos do policial militar na inatividade são compostos por soldo e gratificações incorporáveis, entre as quais a CET, sem fundamento normativo para dissociar a base remuneratória dos proventos da base de incidência da própria gratificação. 5. A Resolução COPE nº 153/2014 concretiza o comando legal ao fixar percentuais objetivos da CET por postos e graduações, inclusive 125% para Tenente, Capitão, Major, Tenente Coronel e Coronel, evidenciando que a vantagem se vincula à posição funcional ocupada na carreira e integra sistematicamente sua composição remuneratória. 6. A percepção generalizada da CET pelos policiais militares da Bahia decorre da própria estrutura institucional da atividade policial militar, marcada por disponibilidade permanente, risco potencial, regime disciplinar diferenciado e dedicação funcional intensificada, o que afasta o caráter estritamente propter laborem da gratificação. 7. O precedente do TJBA no Mandado de Segurança Cível nº 8038281-05.2022.8.05.0000 reconhece, com base em certidão expedida pelo Diretor do Departamento de Pessoal da PMBA, que todos os policiais militares integrantes da estrutura organizacional da corporação percebem CET, confirmando o caráter genérico da parcela e legitimando sua extensão aos inativos com base na paridade. 8. A jurisprudência do STJ, em consonância com a orientação do STF, afirma que vantagens de caráter geral, pagas de forma linear ou indistinta aos servidores em atividade e desvinculadas de desempenho individualizado, devem ser estendidas aos inativos sujeitos à paridade. 9. Sendo os proventos do Apelante calculados com base no posto de 1º Tenente PM, a coerência interna do sistema estatutário impõe que a CET observe a mesma base remuneratória, sob pena de esvaziamento parcial da regra legal de cálculo da inatividade. 10. A Administração, ao reconhecer para a inatividade a remuneração correspondente ao posto de 1º Tenente PM, deve aplicar à CET o percentual de 125% atribuído a esse posto pela regulamentação do COPE, assegurando também o pagamento das diferenças pretéritas, observada apenas a prescrição quinquenal. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET, prevista na Lei Estadual nº 7.990/2001, integra a estrutura remuneratória dos policiais militares baianos e é incorporável aos proventos, desde que atendidos os requisitos legais. 2. A CET paga de forma indistinta aos policiais militares em atividade possui caráter genérico e deve ser estendida aos inativos submetidos à regra de paridade. 3. Quando os proventos do policial militar da reserva são calculados com base na remuneração do posto imediatamente superior, a CET deve incidir sobre essa mesma base remuneratória. 4. Reconhecido o cálculo dos proventos com base no posto de 1º Tenente PM, é devido o pagamento da CET no percentual de 125%, nos termos da Resolução COPE nº 153/2014. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III; 102, II, “a” e “b”, § 1º, “j”; 110-B; 110-D; 121. EC nº 41/2003, art. 7º. CF/1988, art. 40, § 8º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Mandado de Segurança Cível nº 8038281-05.2022.8.05.0000, Seção Cível de Direito Público, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 09.02.2023. STJ, REsp nº 1.863.740/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 07.12.2021, DJe 17.12.2021. STJ, AgInt no AREsp nº 1.447.848/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 14.09.2020, DJe 21.09.2020. STF, RE nº 590.260/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 23.10.2009. STF, RE nº 631.389/CE, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 18.02.2011. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000156-17.2022.8.05.0113, em que é Apelante GERALDINO SILVA DE ALMEIDA e Apelado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO e o fazem nos termos do voto da Relatora.